Tribunal: STF
Processo: ARE 1592131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APLICABILIDADE RESTRITA AOS INGRESSANTES. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO. IMPLEMENTAÇÃO A ACADÊMICOS EM FASE DE CONCLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada para impedir a aplicação de novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a acadêmicos já matriculados no curso de Licenciatura Plena em Matemática, determinando sua implementação apenas aos ingressantes a partir de 2024, mantendo a grade anterior para os alunos do 2º ao 6º semestre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a universidade pode implementar alterações curriculares substanciais de forma indistinta a todos os discentes, incluindo aqueles em fase final do curso, quando tais mudanças implicam atraso na conclusão da graduação e choques de horário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 207 da Constituição Federal assegure às universidades autonomia didático-científica e administrativa para modificar grades curriculares, tal prerrogativa não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A imposição de mudanças curriculares substanciais a alunos em fase final do curso, especialmente quando implicam atraso na conclusão da graduação, se revela medida desproporcional e potencialmente abusiva. 5. As alterações na grade curricular, quando inevitáveis, devem observar regime de transição que preserve os direitos dos estudantes em vias de concluir o curso, respeitando o princípio da segurança jurídica e a confiança legítima. 6. A instrução processual demonstrou que a implementação do novo PPC conforme proposta acarretaria efetivo prejuízo aos acadêmicos já matriculados, com disciplinas apresentando aumento significativo de carga horária e causando choques de horário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: ‘As alterações curriculares em instituições de ensino superior devem ser implementadas apenas aos alunos ingressantes após a mudança, preservando-se a grade curricular anterior para os discentes já matriculados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima’” (fls. 2-3, e-doc. 12).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 207 da Constituição da República.

Argumentou que, ”no caso, o acórdão reconhece a autonomia (cita o art. 207 e a LDB), mas, sem demonstrar arbitrariedade da política acadêmica, impõe um modelo único de transição (‘somente ingressantes’), transformando um limite aberto (razoabilidade/proporcionalidade) em regra rígida que esvazia o núcleo decisório universitário” (fl. 5, e-doc. 14).

Asseverou que o Tribunal de origem “não identific[ou] vício jurídico do procedimento universitário que justifique substituição do plano de transição por um modelo judicial, sendo que apenas afirma, em abstrato, desproporcionalidade, projetando danos sem aferição de alternativas (equivalências, trilhas, planos individualizados). Isso transborda o controle de legalidade e entra no terreno da gestão pedagógica” (fl. 5 e-doc. 14).

Ponderou que “a confiança legítima protege expectativas razoáveis contra surpresas arbitrárias, não congela currículos diante de diretrizes federais supervenientes. A confiança mede a forma da transição, não veda a transição em si. No caso, a instituição dispõe de instrumentos internos (comissões, equivalências, validação) para viabilizá-la, como a própria IN 008/2021 explicita” (fl. 7, e-doc. 14).

Sustentou inexistir “violação à confiança legítima em virtude de alteração de grade curricular” (fl. 8, e-doc. 14).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão, reconhecendo a plena incidência do art. 207 e da LDB (art. 53, II), com a consequente revogação da tese geral de que mudanças curriculares só alcançam alunos ingressantes no curso; b) Restabelecer à UNEMAT o espaço de decisão pedagógica, preservada a observância de suas normas internas de migração (comissões, equivalências, históricos), a serem conduzidas pelos órgãos competentes pela migração curricular” (fl. 8, e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).

A agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta que a controvérsia “não reside em norma infraconstitucional, mas sim no núcleo essencial da autonomia universitária, protegida por cláusula constitucional” (fl. 4, e-doc. 20).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a autonomia universitária da agravante, nos termos do art. 207 da Constituição da República, com fundamento nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos e na legislação infraconstitucional, assentando que a implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Matemática, nos termos propostos pela Universidade, acarretaria efetivo prejuízo aos acadêmicos já matriculados, sendo necessário observarem-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, proteção da confiança e segurança jurídica. 

Consta do voto condutor do acórdão recorrido: 
“Conforme já relatado, a ação civil pública de origem foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a partir dos relatos da aluna Isabella Vanessa, matriculada no 6º semestre do curso de Licenciatura Plena em Matemática na UNEMAT, campus de Cáceres/MT, informando que, no final do ano de 2023, foi elaborado um novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que seria implementado no ano de 2024 a todos os alunos, indistintamente, circunstância esta que atrasaria a graduação dos discentes em vias de conclusão do curso, considerando as significativas alterações de carga horária em diversas disciplinas. (...)
Sobre a questão, o artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa para, dentre outras coisas, modificar sua grade curricular, nos seguintes termos: (...).
No mesmo sentido, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que ‘Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional’, dispõe em seu art. 53 que ‘No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (...)’. No entanto, tal prerrogativa não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
A imposição de mudanças curriculares substanciais a alunos em fase final do curso, especialmente quando implicam em atraso na conclusão da graduação, revela-se medida desproporcional e potencialmente abusiva. 
De fato, atualizações curriculares são necessárias para adequar o ensino às diretrizes dos órgãos reguladores, mas não se pode desconsiderar que a aplicação indistinta dessas alterações a todos os discentes, sem considerar o estágio de formação em que se encontram, pode acarretar prejuízos indevidos, como o prolongamento do tempo de graduação, o aumento de encargos acadêmicos e o comprometimento de planos profissionais e pessoais já estruturados com base na matriz curricular original. 
No caso concreto, restou evidenciado que a implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), conforme proposta pela universidade, acarretaria efetivo prejuízo aos acadêmicos já matriculados (2º ao 6º semestre). 
A instrução processual demonstrou que houve disciplinas com aumento significativo de carga horária - como a disciplina de Geometria Euclidiana Plana, que passou de 60 para 90 horas - obrigando os discentes que já haviam cursado tais matérias a integralizar horas adicionais, causando choques de horário com outras disciplinas e, consequentemente, atraso na formação. 
Ouvida na condição de informante, a oitiva da acadêmica Isabella Vanessa de Oliveira da Costa é elucidativa (mídia digital acostada no Id. 290359390): ‘Teve muitos choques de horário, por exemplo, eu estava no sexto semestre, teria que voltar para o terceiro semestre para fazer a disciplina, como eu iria fazer disciplina no sexto e no terceiro? Estavam chocando os horários, eu teria que deixar de fazer disciplina do sexto para fazer do terceiro’. 
Assim, as alterações na grade curricular, quando inevitáveis, devem observar um regime de transição que preserve os direitos dos estudantes em vias de concluir o curso. 
A adoção de medidas como a manutenção da grade anterior para esses alunos ou a oferta de equivalência curricular demonstra respeito à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, preservando o equilíbrio na relação entre a instituição e o corpo discente. 
Nesse sentido, embora a apelante alegue que foram adotadas medidas para mitigar prejuízos e que a atualização do PPC visa atender exigências do Conselho Nacional de Educação, tais argumentos não afastam a conclusão de que a forma de implementação escolhida causou efetivos prejuízos aos acadêmicos já matriculados, conforme demonstrado na instrução processual. 
A questão não reside na vedação absoluta de alterações curriculares, mas sim na necessidade de que tais mudanças sejam implementadas de forma a não prejudicar aqueles que já iniciaram seus estudos sob determinada matriz curricular, respeitando-se o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima dos estudantes” (fls. 14-18, e-doc. 12).

6. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.394/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.7.2011. Tendo a Corte Regional examinado a matéria à luz de normas infraconstitucionais, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 751.425-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 815.465-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2016).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OFENSA REFLEXA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Carta Federal. 2. Agravo regimental improvido” (RE n. 241.050-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.12.2003).

Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida em processo com controvérsia similar à dos autos: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CUMPRIMENTO DO PROGRAMA ACADÊMICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 936.412, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.2.2016, decisão monocrática transitada em julgado).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora